Tribunal: TJSP
Processo: 2128180-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel (bicos injetores remanufaturados) – Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante – LEGITIMIDADE – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostas pela parte autora – Corré vendedora das peças que diz que seu fornecedor apontou que os produtos seriam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel (bicos injetores remanufaturados) – Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante – LEGITIMIDADE – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostas pela parte autora – Corré vendedora das peças que diz que seu fornecedor apontou que os produtos seriam provenientes da recorrente, especializada no processo de remanufaturar peças automotivas – Consulta ao sítio eletrônico da agravante que evidencia que esta vende bico injetor retrabalhado – Efetiva participação da requerida na colocação dos produtos objeto da lide no mercado de consumo que é questão atinente ao mérito – Manutenção da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da correquerida que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128180-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
TECNO DIESEL AMERICANA EIRELI, é agravado JOSÉ DORGIVAL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Tecno Diesel Americana EIRELI
Agravado: José Dorgival dos Santos
Voto no 25.066
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA Compra e venda de bem móvel
(bicos injetores remanufaturados)
Insurgência
contra a decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela agravante

LEGITIMIDADE
Análise que deve partir da
narrativa dos fatos expostas pela parte autora

Corré vendedora das peças que diz que seu
fornecedor apontou que os produtos seriam
provenientes da recorrente, especializada no
processo de remanufaturar peças automotivas
Consulta ao sítio eletrônico da agravante que
evidencia que esta vende bico injetor retrabalhado
Efetiva participação da requerida na colocação
dos produtos objeto da lide no mercado de
consumo que é questão atinente ao mérito

Manutenção
da
rejeição
da
preliminar
de
ilegitimidade passiva da correquerida que se
impõe Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TECNO DIESEL AMERICANA EIRELI, nos autos da ação indenizatória que
JOSÉ DORGIVAL DOS SANTOS move contra si, MELHOR PREÇO AUTOS
PEÇAS (SERGIO DA COSTA TAVARES ME) e CONTROL CAR, objetivando
a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, que em
decisão saneadora rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
3
agravante (fls. 96/102).
Sustenta a agravante que não seria parte legítima
para integrar a lide, já que jamais teria mantido relação comercial direta ou
indireta com o requerente, não tendo fabricado, fornecido, comercializado ou
recondicionado nenhum produto a ele ou às corrés. Diz que comprovou que
apenas prestou serviço para verificação das peças automotivas adquiridas pelo
autor, eis que é conhecida no mercado de manutenção de veículos movidos a
combustível diesel e realiza análises e testes de componentes a fim de
identificar problemas no funcionamento das peças, sendo que tal fato não seria
suficiente para responsabilizá-la pelos problemas constatados.
Aduz que inexistiria elemento indicativo de que
tenha concorrido com os supostos prejuízos noticiados pelo demandante.
Pugna seja acolhida a preliminar ventilada.
Recurso
tempestivo
e
acompanhando
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida pelo agravado em face
da agravante, MELHOR PREÇO AUTOS PEÇAS e CONTROL CAR,
pleiteando a condenação destas ao pagamento de indenizações por danos
alegadamente suportados em razão de problema ocorrido em bicos injetores
por elas comercializado ou montado.
Relata o requerente que é proprietário do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
4
Sanygyong preto modelo Actyon placa EER 2739 e em 05/12/2018 adquiriu da
corré MELHOR PREÇO quatro bicos injetores remanufaturados pelo preço de
R$ 3.596,00 (fls. 41). Diz que levou as peças para seu mecânico de confiança,
corré CONTROL CAR, que realizou a instalação (fls. 42).
Todavia, horas após retirar o veículo percebeu
que ele não estava em perfeito funcionamento, o que fez com que contatasse o
mecânico, o qual após análise constatou que um dos bicos adquiridos se
mostrou danificado, mantendo-se travado ejetando combustível de forma
direta, sem o intervalo necessário para o adequado funcionamento do
automóvel, o que fez com que o motor fundisse. Contatou a vendedora das
peças MELHOR PREÇO, a qual o acompanhou à corré TECNO DIESEL para
avaliação técnica e ressarcimento dos danos suportados. Afirma que a
empresa TECNO DIESEL emitiu laudo (fls. 43) eximindo-se de culpa, mas
orientando o representante da MELHOR PREÇO a ressarcir os danos
ocasionados, o que não ocorreu e motivou a propositura da demanda.
Pugna sejam as requeridas condenadas a
pagarem indenização pelos danos materiais e morais alegadamente causados.
Em decisão que saneou o feito o Juízo a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela TECNO DIESEL,
contra o que esta se insurge por meio deste agravo.
E a decisão não comporta reforma
A legitimidade das partes enquanto condição da
ação é assim definida por Cândido Rangel Dinamarco:
“Legitimidade 'ad causam' é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
5
sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter
sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.
Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for
apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte
legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa”. (in “Instituições de Direito Processual
Civil”, vol. II, Malheiros Editores, 6a Edição, p. 313).
No mesmo sentido, Cassio Scarpinella Bueno
explica que, para preenchimento da condição da ação “legitimidade”, basta
que a situação conflituosa pareça pertencer a quem se afirma que pertence, in
verbis:
“Para o preenchimento da condição da ação “legitimidade” é o que basta.
Faz-se suficiente que, em tese, a situação conflituosa pertença (pareça
pertencer) a quem que se afirma que pertence. Se DNDN é mesmo credor
de EDS, isto já não é uma questão relativa às condições da ação, mas
diferentemente, ao “mérito” de se reconhecer, ou não, se existe o direito
alegado e, consequentemente, conceder, ou não, a DNDN a tutela
jurisdicional que ele requereu lhe fosse prestada”. (Cassio Scarpinella
Bueno, in “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 1, Editora
Saraiva, 7a Edição, p.339; grifou-se).
In casu, defende o autor que preposto da
vendedora MELHOR PREÇO o teria acompanhado até a agravante para
resolução do problema (avaliação técnica e ressarcimento dos danos
causados, cf. fls. 26). Tal alegação é corroborada na contestação da requerida
vendedora, que diz ser revendedora de peças automotivas, tendo as recebido
de seu fornecedor, o qual apontou a recorrente TECNO DIESEL como
responsável pela procedência dos produtos, pois empresa especializada no
processo de remanufaturar bicos injetores (fls. 69), de forma que as peças
alegadamente com vício de qualidade seriam provenientes da recorrente, que
as teria remanufaturado e colocado no mercado de consumo, tendo finalmente
sido comercializadas ao autor pela corré MELHOR PREÇO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2128180-05.2020.8.26.0000
6
Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico da
agravante (<https://www.tecnodieselam.com.br/>, consulta realizada em 15/06
às 19h47min) observa-se que esta vende “injetor common rail retrabalhado”,
sendo inclusive tal descrição de produto a que constou no laudo (fls. 43)
alegadamente encomendado pela comerciante, o que confere verossimilhança
à narrativa trazida pela MELHOR PREÇO de que a recorrente seria quem teria
recondicionado as peças objeto da lide,
Assim, sustentando o consumidor a participação
da agravante na cadeia de fornecimento do produto e presente indício a esse
respeito, configura-se a legitimidade passiva da TECNO DIESEL para integrar
o feito, sendo certo que a discussão acerca da veracidade da afirmação é
questão afeta ao mérito e será com ele apreciado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator